Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-10.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO CARACTERIZAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO CRIADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ANUÊNCIA DOS RÉUS. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS COMUNS QUE RESULTA DO ATO CONSTITUTIVO. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Não carece de fundamentação a sentença na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO CARACTERIZAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO CRIADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ANUÊNCIA DOS RÉUS. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DAS DESPESAS COMUNS QUE RESULTA DO ATO CONSTITUTIVO. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Não carece de fundamentação a sentença na qual constam motivos suficientes para demonstrar as razões da formação do convencimento do juiz para julgar improcedente a pretensão deduzida em Juízo, em respeito às exigências legais.
2. A sentença não ultrapassa os limites da demanda quando constata uma inconstitucionalidade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível, a qualquer tempo, de ofício.
3. As taxas de manutenção criadas por Associações de moradores obrigam os associados ou os que a elas anuíram.